Tribunal: TJES
Processo: 5002520-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cessão de Crédito; Provas
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002520-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros (8)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno no agravo de instrumento interposto por
WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, AGRO PASTORIL SAO PEDRO LTDA - ME, AGRO PASTORIL QUATRO IRMAOS LTDA - ME, JOSE AUGUSTO SIMAO, JORGE LUIZ SIMAO, EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR, EDMILSON FIRME SIMAO NETO, ANA PAULA LEITE CARDOSO, MARCELLA RUAS SIMAO
em face da r. decisão monocrática (id. 2558451) que não conheceu do recurso pela ausência de regularidade formal.

Afirma o agravante, em apertada síntese: a) que o despacho que determinou a juntada dos documentos ao agravo apenas indicou o rol das peças obrigatórias, sem atender ao dever de ser específico e preciso no que tange às irregularidades formais que estivessem obstando o conhecimento da matéria, não indicando qual o documento faltante; b) que a intimação para sanar vício de representação deve ser feita em nome da parte, pessoalmente, e não em nome do advogado; c) que desconhecendo se os causídicos que interpuseram o recurso eram reais representantes dos agravantes que não tinham regular representação, deixou o Relator de promover a intimação pessoal de AGRO PASTORIL QUATRO IRMAOS LTDA - ME, JOSE AUGUSTO SIMAO, ANA PAULA LEITE CARDOSO e MARCELLA RUAS SIMAO, conforme determina a jurisprudência pacifica; d) que o vício de representação parcial não abarca todos os agravantes, devendo ser conhecido o recurso quanto aos agravantes WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, AGRO PASTORIL SÃO PEDRO LTDA - ME, JORGE LUIZ SIMAO, EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR e EDMILSON FIRME SIMAO NETO.

Intimado para apresentar contrarrazões ao agravo interno, o agravado pugna pelo improvimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOr carlos magno moulin lima

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno no agravo de instrumento interposto por
WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, AGRO PASTORIL SAO PEDRO LTDA - ME, AGRO PASTORIL QUATRO IRMAOS LTDA - ME, JOSE AUGUSTO SIMAO, JORGE LUIZ SIMAO, EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR, EDMILSON FIRME SIMAO NETO, ANA PAULA LEITE CARDOSO, MARCELLA RUAS SIMAO
em face da r. decisão monocrática (id. 2558451) que não conheceu do recurso pela ausência de regularidade formal.

Afirma o agravante, em apertada síntese: a) que o despacho que determinou a juntada dos documentos ao agravo apenas indicou o rol das peças obrigatórias, sem atender ao dever de ser específico e preciso no que tange às irregularidades formais que estivessem obstando o conhecimento da matéria, não indicando qual o documento faltante; b) que a intimação para sanar vício de representação deve ser feita em nome da parte, pessoalmente, e não em nome do advogado; c) que desconhecendo se os causídicos que interpuseram o recurso eram reais representantes dos agravantes que não tinham regular representação, deixou o Relator de promover a intimação pessoal de AGRO PASTORIL QUATRO IRMAOS LTDA - ME, JOSE AUGUSTO SIMAO, ANA PAULA LEITE CARDOSO e MARCELLA RUAS SIMAO, conforme determina a jurisprudência pacifica; d) que o vício de representação parcial não abarca todos os agravantes, devendo ser conhecido o recurso quanto aos agravantes WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, AGRO PASTORIL SÃO PEDRO LTDA - ME, JORGE LUIZ SIMAO, EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR e EDMILSON FIRME SIMAO NETO.

Intimado para apresentar contrarrazões ao agravo interno, o agravado pugna pelo improvimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Cuidam os autos de agravo interno interposto em face da r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ausência de regularidade formal, uma vez que os agravantes, deixaram de trazer aos autos peças obrigatórias à formação do instrumento.

Os agravantes afirmam que houve ilegalidade em sua intimação para sanar o vício, por entenderem que cabia ao relator indicar de forma precisa o que deveria ser corrigido ou completado.

Todavia entendo não lhes assistir razão.

Isso porque, não obstante tenham sido regularmente intimados para sanar o vício, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.017, §3º do CPC, os agravantes não se desincumbiram de seu ônus, sendo possível constatar que foram colacionadas aos autos somente as procurações outorgadas por
WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, AGRO PASTORIL SAO PEDRO LTDA - ME, JORGE LUIZ SIMAO, EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR e EDMILSON FIRME SIMAO NETO,
não constando do instrumento as procurações de
AGRO PASTORIL QUATRO IRMAOS LTDA - ME, JOSE AUGUSTO SIMAO, ANA PAULA LEITE CARDOSO e MARCELLA RUAS SIMAO
, o que já seria suficiente para impedir o processamento de sua irresignação.

Do mesmo modo, não se encontram nos autos procurações outorgadas à parte agravada: nem do Banco do Brasil nem do substituto processual, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados I.

Ao tratar do recurso de agravo de instrumento e das peças que obrigatoriamente deverão instruí-lo, o legislador determinou que, na falta de uma delas, ou na ausência de declaração de sua inexistência, deve o relator aplicar a regra disposta no art. 932, parágrafo único do CPC. Senão vejamos:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

(...)

§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar
o disposto no art. 932, parágrafo único.

Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente
para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Imperioso destacar que, embora a regra inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15 imponha ao julgador a possibilidade de correção de vícios no recurso interposto, tal medida não foi regularmente cumprida pelos agravantes que, apesar de devidamente intimados, limitaram-se a afirmar que todos os documentos obrigatórios já se encontravam nos autos, sendo certo que a

documentação necessária à formação do instrumento do agravo está descrita de forma clara e precisa no inciso I do art. 1.017 do CPC.

Por fim, quanto às alegações de existência de vício de representação e pedido de conhecimento parcial do recurso, tampouco merecem prosperar.

Isto porque a decisão monocrática impugnada não conheceu do recurso pela
ausência de juntada de documento obrigatório
ao agravo, e
não pela existência de qualquer vício de representação,
de modo que, a falta de qualquer um dos documentos, sejam eles as procurações outorgadas a qualquer uma das partes ou mesmo as cópias de peças processuais, ensejam o não conhecimento do recurso pela irregularidade formal, ante a ausência de preenchimento de requisito extrínseco de admissibilidade.

Ressalto que os advogados dos agravantes sequer declararam a inexistência dos respectivos instrumentos procuratórios, conforme lhes faculta o art. 1.017, inciso II do CPC, de modo a suprir a sua falta nos autos, ou mesmo que pudesse dar ensejo ao vício de representação arguido, não podendo os agravantes suscitarem supostas nulidades a que eles mesmos deram causa, sendo incabível a determinação de intimação pessoal das partes para regularização no âmbito do agravo de instrumento.

Firme nas razões expostas, conheço do agravo interno e
nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – RECURSO IMPROVIDO.

1 –

Ao tratar do recurso de agravo de instrumento e das peças que obrigatoriamente deverão instruí-lo, o legislador determinou que, na falta de uma delas, ou na ausência de declaração de sua inexistência, deve o relator aplicar a regra disposta no art. 932, parágrafo único do CPC.

2 - Não obstante tenham sido regularmente intimados para sanar o vício, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.017, §3º do CPC, os agravantes não se desincumbiram de seu ônus, sendo possível constatar que foram colacionadas aos autos somente as procurações outorgadas por WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, AGRO PASTORIL SAO PEDRO LTDA - ME, JORGE LUIZ SIMAO, EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR e EDMILSON FIRME SIMAO NETO, não constando do instrumento as procurações de AGRO PASTORIL QUATRO IRMAOS LTDA - ME, JOSE AUGUSTO SIMAO, ANA PAULA LEITE CARDOSO e MARCELLA RUAS SIMAO, o que já seria suficiente para impedir o processamento de sua irresignação.

3 - A decisão monocrática impugnada não conheceu do recurso pela ausência de juntada de documento obrigatório ao agravo, e não pela existência de qualquer vício de representação, de modo que, a falta de qualquer um dos documentos, sejam eles as procurações outorgadas a qualquer uma das partes ou mesmo as cópias de peças processuais, ensejam o não conhecimento do recurso pela irregularidade formal, ante a ausência de preenchimento de requisito extrínseco de admissibilidade.

4 - Ressalto que os advogados dos agravantes sequer declararam a inexistência dos respectivos instrumentos procuratórios, conforme lhes faculta o art. 1.017, inciso II do CPC, de modo a suprir a sua falta nos autos, ou mesmo que pudesse dar ensejo ao vício de representação arguido, não podendo os agravantes suscitarem supostas nulidades a que eles mesmos deram causa, sendo incabível a determinação de intimação pessoal das partes para regularização no âmbito do agravo de instrumento.

5 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.